Tribunal: STF
Processo: HC 89832
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: Superior Tribunal de Justiça: Habeas corpus : competência
   originária: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 691-STF ("Não
   compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
   impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus,
   requerido a tribunal superior, indefere a liminar").
Ausência,
   no caso, de "flagrante constrangimento ilegal", hipótese em  que,
   tem o Tribunal admitido temperamentos à Súmula 691.